Tribunal: TJDFT
Processo: 0733061-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733061-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALYA LOPES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela (ID 49988654), interposto por NATHALYA LOPES SILVA em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento número 0708154-37.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reinclusão e reclassificação da Requerente na lista dos candidatos PCD’S aprovados no certame público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais, nos seguintes termos (ID 165512745 na origem): I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao que se depreende dos autos, a autora, ao ser submetida à avaliação biopsicossocial, teve obstada a possibilidade de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Os relatórios médicos particulares apresentados pela autora, ao menos neste momento processual, não são suficientes para desqualificar o laudo pericial oficial, que goza de presunção de veracidade e legitimidade. A questão em debate depende de dilação probatória, em especial perícia judicial, para fins de evidenciar a alegada deficiência. Não há como desqualificar o resultado da perícia oficial apenas com laudos periciais privados, em especial porque são imprecisos. No caso, a autora apresenta dois laudos privados assinados pelo mesmo médico, março e junho de 2.023, os quais evidenciam que a autora, de fato, tem problemas físicos, mas não há certeza se é suficiente para ser considerada como pessoa com deficiência. Explico: Nestes dois laudos, o médico declara que a autora é deficiente de acordo com "classificação" do DETRAN e do GDF. Não é o DF e o Detran que classificam a deficiência, mas os médicos assistentes e peritos. Incompreensível o referido laudo privado, que atribui a eventual deficiência da autora a uma classificação do DETRAN. Em outro lado do SARAH, a autora teria sido liberada para atividades físicas. Portanto, os elementos de convicção não são suficientes para evidenciar que o resultado da perícia oficial está equivocado ou é desarrazoado. Portanto, apenas com perícia judicial será possível, eventualmente, desqualificar o exame oficial. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Defiro a gratuidade processual. Em síntese, a Agravante alega em suas razões recursais que é pessoa com deficiência (PCD), diagnosticada com monoplegia do membro inferior (G.83.1), mononeuropatias dos membros inferiores espondilolise (M43.0) lombociatalgia e lumbago com ciática (M54.4). Afirma ter sido aprovada no Concurso público 01/2022 – DETRAN/DF, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito da Carreira Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF e, após a realização da prova objetiva, classificou-se na 303a colocação, com nota final de 54,00, conforme RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA – PCD. Foi convocada para se submeter à perícia médica oficial promovida para a avaliação biopsicossocial dos candidatos inscritos nas vagas de PCD’s, após a realização da avaliação biopsicossocial, onde, contudo não logrou êxito. Alega ter demonstrado, por meio dos documentos e laudos acostados na origem, ser pessoa com deficiência diante do quadro diagnosticado pelos peritos, o que não foi observado no certame. Alega ter preenchido os requisitos constantes no edital, sobretudo na demonstração da deficiência física (item 4.1.4, b), sendo que o IBFC já sabia da deficiência da Agravante, não apresentando obstáculo algum para a inscrição no concurso exclusivo para pessoas com deficiência. Invoca o art. 37, VIII, da CF, art. 8o da Lei no 4.949/2012, art. 11 da Lei complementar no 840/2011, art. 4° do Decreto no 3.298/99 e art. 5°, da Lei no 4.317/2009. Requer tutela antecipada recursal para que seja determinada sua reinclusão e reclassificação na lista dos candidatos PCD’s (Pessoa com Deficiência). Alega que a probabilidade do direito está presente os documentos acostados, relatórios e laudos médicos, além da concessão de carteira especial junto ao Detran/DF, além do reconhecimento do próprio GDF por meio de carteirinha. Afirma que o risco de dano está presente na possibilidade de outra pessoa ser nomeada. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Sem pagamento de preparo das custas em face de gratuidade. Recebo o recurso. Da tutela de urgência recursal Incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, nos termos do Art. 932, II do CPC, sendo que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Analisando o caso concreto, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em sede recursal. A ação de conhecimento tramita na origem, consistente no pedido de reconhecimento da deficiência física, bem como na anulação do ato que excluiu a Agravante do certame, com a consequente realocação para o concurso. Nesse momento de apreciação sumária, entendo que a Agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos, tendo em vista que o direito vindicado depende de maior debruçamento probatório, ou, no mínimo, de contradita. Isso porque, há o contraste entre o acervo documental unilateralmente produzido pela Agravante e o parecer da banca que, como observado pelo juízo monocrático, é detentor de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual se demanda perquirição por parte do julgador. Além disso, o pedido é meramente satisfativo, uma vez que a totalidade do pleito de antecipação se confunde com a tutela definitiva, sendo de árdua reversibilidade posterior, que pode comprometer, inclusive, direito de terceiros. De mais a mais, o processo seguirá o curso na origem, com a dilação probatória e o pronunciamento do juízo e, no presente agravo, com o exame de mérito, onde a matéria poderá ser apreciada de forma mais verticalizada. Não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito da Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 17:45:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador